Tribunal: TJDFT
Processo: 0754792-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754792-85.2023.8.07.0000 PACIENTE: MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCO ANTONIO EPIFÂNIO DOS SANTOS, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, há mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias, sem que tenha sido proferida a sentença, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo (processo referência n. 0741042-47.2022.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 23-dezembro-2023 (ID 54706511). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, por prevenção (certidão de ID 54717179). Informações prestadas pela autoridade judiciária, noticiando que, em 11-janeiro-2024, houve a prolação da sentença absolutória, com a determinação de expedição de alvará de soltura em relação ao paciente (ID 54891788). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da impetração, haja vista que o paciente foi solto na sentença (ID 54899068). É o relatório. Decido. Nos termos informados pela autoridade judiciária apontada como coatora, no dia 11-janeiro-2024, foi proferida sentença absolutória na ação penal n. 0741042-47.2022.8.07.0001, em relação a todos os réus, inclusive o paciente MARCO ANTONIO EPIFÂNIO DOS SANTOS. Em virtude da absolvição, foi revogada a prisão preventiva, com a determinação da expedição de alvará de soltura. Confira-se o teor do dispositivo da sentença (ID 54891789): III – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para ABSOLVER os acusados MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, ALEXANDRE CASTRO COSTA e WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON do crime tipificado no Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Considerando que os réus se encontram reclusos, por decisão proferida por este Juízo, no bojo destes autos, imprescindível se faz a imediata restituição da liberdade dos acusados ALEXANDRE CASTRO COSTA, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS e WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON, se por outro motivo, não deva ele permanecer recolhido ao cárcere. Portanto, dou à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA. Sem custas. Por fim, determino as seguintes providências quanto aos bens apreendidos e descritos no AAA no 341/2022 (ID 141116469): a) a incineração/destruição da totalidade das drogas apreendidas e descritas, bem como do simulacro (item 11); b) a restituição dos aparelhos celulares (itens 13, 14 e 16 do AAA no 341/2022), o binóculo (item 10) devem ser restituídos aos seus titulares indicados na Ocorrência (ID 141116484); b.1 – aparelho celular IPHONE, cor roxo, marca APPLE, IMEI 352914111923393, a MARCO ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS; b.2 – aparelho celular MOTO ONE, cor vermelho, marca Motorola, IMEI 357221102060135, a CÉSAR AIORY SANTOS OLIVEIRA; b.3 – aparelho celular SM J6, cor vermelho, marca SAMSUNG, IMEI 351758108781350; c) considerando que a absolvição dos réus teve por fundamento o inciso II, do Art. 386 do CPP, tendo em vista a declaração da ilegalidade da abordagem policial, que por via reflexa, acabou por contaminar com nulidade insanável a prova da materialidade e da autoria delitiva dos fatos imputados ao acusado, que neste momento, requer de forma legítima a restituição de bens apreendidos e descritos nos itens 1 e 12 do Auto de Apresentação e Apreensão n.o 341/2022 (ID 54829133), quais sejam: a quantia de R$410,00 e a quantia de R$ 2.635,00 aos seus titulares indicados na Ocorrência (ID 141116484); Ultimadas as providências, proceda-se às baixas e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de costume. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (Grifo nosso) Assim, em face da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator